Tribunal: TJDFT
Processo: 0736646-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736646-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO WERLANG AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ciente da manifestação da d. Contadoria Judicial (ID 46454896). A fim de que esclareça se houve ou não o pagamento da cobertura do Seguro PROAGRO, encaminhe-se ao perito nomeado nos autos de origem. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, intime-se o Banco do Brasil para manifestação, em atenção à petição de ID 46436458. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator